Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. QUANTUM DE AUMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos. Verifica-se, no caso dos autos, a existência de duas condutas desenvolvidas pelo réu (furto e porte ilegal de arma de fogo) que foram praticadas em momentos distintos e com desígnios autônomos, apresentando-se, portanto, autônomas e independentes.

2. A legislação penal não definiu as frações específicas de aumento em razão da múltipla reincidência. O STJ e esta Corte, contudo, tem entendido como razoável a elevação da reprimenda em 1/4. Desta forma, ao subtrair de 1/4, a fração de 1/6, decorrente da atenuante da confissão espontânea, o resultado da compensação parcial resultará no incremento da pena em 1/12.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.